Tribunal: TJBA
Processo: 8034740-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034740-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: PAOLA POMARO e outros

Advogado(s)
:
FAYA MILLA MAGALHAES MASCARENHAS BARREIROS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES APÓS NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA OPERADORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por hospital contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a despesas de internação de paciente e o condenou, solidariamente com a operadora de plano de saúde, ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir a responsabilidade do hospital por cobrança direcionada à filha de paciente falecido, em razão de despesas não cobertas pelo plano de saúde, e se a ausência de comunicação prévia e clara sobre a negativa de cobertura configura falha no dever de informação e gera dano moral.

III. Razões de decidir:

3. O hospital, ao integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, responde solidariamente com a operadora do plano de saúde por falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de comunicação clara, prévia e inequívoca ao consumidor ou seu representante sobre a negativa de cobertura de procedimentos ou materiais durante a internação configura grave violação ao dever de informação (art. 6.º, inc. III, CDC).

5. A assinatura de termo de responsabilidade em situação de urgência e vulnerabilidade, sem a devida transparência, não tem o condão de validar a cobrança posterior, que se mostra abusiva.

6. A cobrança indevida de valor vultoso, somada à ameaça de negativação, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de despesas hospitalares diretamente ao consumidor ou seus familiares, em razão de negativa de cobertura pelo plano de saúde, é indevida quando não há prova de comunicação prévia, clara e inequívoca sobre a recusa da operadora e a assunção da responsabilidade financeira pelo consumidor, configurando falha no dever de informação que, somada à cobrança e ameaça de negativação, enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6.º, inc. III, 7.º, parágrafo único, e 14; Código Civil, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05678561320178050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 30/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8034740-87.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
HOSPITAL ESPERANÇA S.A.
e como Apelados
PAOLA POMARO
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27